Tribunal: STF
Processo: ARE 1366167
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROFESSOR ESTADUAL – PISO SALARIAL – LEI 11.738/2008 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –PROVIMENTO DO RECURSO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIII; 39, § 1º; 61, § 1º, II, “a”; 206, VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Assiste razão à Recorrente.



    A Lei nº 11.738/08 regulamentou a alínea “e” do inciso III, do art. 60 da ADCT, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conformes os dispositivos abaixo colacionados:



    (...)



    A referida lei sofreu questionamento quanto à sua constitucionalidade por meio da ADI nº 4.167, ficando confirmada pelo Supremo Tribunal Federal a sua conformação com a Constituição Federal. Transcrevo a ementa abaixo:



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 



    1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).



    2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.



     3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. 



    (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).



    Diante disso, e, considerando o efeito vinculante das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações declaratórias de constitucionalidade, relativamente aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública (art. 102 da CRFB), fica definitivamente rejeitada a alegação de violação ao Princípio da Separação dos Poderes e à Súmula Vinculante, bem como a necessidade de lei específica no âmbito do Poder Estadual, cabendo ao Réu fixar o vencimento base de acordo com o piso salarial nacional. Sobre o assunto foi fixada a Tese 911 do STJ:



    (...)



    De igual forma, o fato de o réu estar em regime de recuperação fiscal não pode ser obstáculo para o cumprimento de leis, sob pena de se abrir perigoso precedente na ordem pública, fazendo com que o mau gerenciamento dos recursos por gestores públicos prejudique os direitos dos cidadãos. A vedação instituída pela Lei de Recuperação Fiscal se limita ao poder discricionário do administrador público, não podendo ser bandeira para violação da lei. Certamente, o pagamento irá onerar os cofres, o que exigirá do administrador procura de soluções no âmbito das receitas e gastos públicos para readequação do equilíbrio fiscal.



    (...)



    Frise que em 09.11.2020 foi prolatada sentença de procedência na ação coletiva (ACP nº 0228901-59.2018.8.19.0001) com o mesmo objeto do presente recurso:



    '(...)Diante do acima exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial e, em consequência, extinto o presente processo, com resolução do mérito, nos termos do disposto no artigo 487, inciso I, do CPC/2015, para determinar ao réu a implementação do piso salarial inicial para os cargos do magistério de nível básico, no valor estabelecido pela competente Portaria do MEC, com ajuste proporcional às demais jornadas de trabalho, sem incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente deverá ocorrer se essas determinações estiverem previstas na legislação local, bem como para determinar o pagamento da diferença entre o piso efetivamente pago e o piso correto devido de acordo com o reajuste conferido anualmente pelo MEC, retroativo a janeiro de 2015, tudo devidamente atualizado com juros e correção monetária. Sem custas e honorários, na forma da Lei e da jurisprudência, em razão do princípio da simetria. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.'



    Dessa forma, resta claro o direito do professor estadual ao piso salarial nacional."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente